Tribunal: TJDFT
Processo: 0708400-64.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708400-64.2022.8.07.0019 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Carmem Bittencourt, que não conheceu da apelação cível interposta por MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA. A recorrente alega, no recurso especial, que a decisão recorrida afrontou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 85, §10, 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, 1.013, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 11 da Lei no 4.717/1965, 5o, 7o, 16, inciso I, da Lei 8.080/1990, 5o, 7o, inciso I, e 8o, todos da Lei 13.146/2015. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos artigos 6o e 196, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos porque estão a impugnar decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal têm decidido que: a) “se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 281/STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.188.284/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023); b) “Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”. (ARE 1400806 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015